Tribunal: TJMT
Processo: 1029692-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029692-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (EMBARGANTE), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (EMBARGANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO NÚMERO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CORREÇÃO SEM REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por DANIELA DE ARRUDA DIAS e outros contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar penhora sobre imóvel reconhecido como bem de família. Os embargantes apontam erro material na identificação da matrícula do imóvel no dispositivo da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no número da matrícula do imóvel declarado impenhorável, justificando a correção do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material é caracterizado como equívoco evidente que não demanda revaloração da matéria decidida, sendo passível de correção por meio dos embargos de declaração.

4. O acórdão reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 56.246, com base em documentos probatórios idôneos, como faturas de energia elétrica, correspondências e declaração de vizinhança.

5. No dispositivo da decisão, constou erroneamente a matrícula nº 52.426, a qual não corresponde ao imóvel objeto da controvérsia.

6. A correção do número da matrícula não altera os fundamentos nem os efeitos jurídicos do acórdão, tratando-se unicamente de ajuste redacional em conformidade com os elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. É admissível a correção de erro material evidente, referente à identificação do imóvel no dispositivo do acórdão, por meio de embargos de declaração, sem que isso implique rediscussão do mérito.

2. A identificação incorreta do número da matrícula do imóvel não invalida o reconhecimento da impenhorabilidade, desde que os fundamentos estejam corretamente lastreados nas provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, III; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 1.604.422/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021; TJPR, AI 0045677-03.2021.8.16.0000, 17ª Câmara Cível, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIELA DE ARRUDA DIAS e PERENHA E DIAS LTDA. contra o acórdão proferido pela Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito do Agravo de Instrumento de nº 1029692-73.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recursal para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família.

Sustentam os embargantes que o v. acórdão, embora tenha corretamente reconhecido a impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado pela entidade familiar, incorreu em erro material ao mencionar equivocadamente, no dispositivo, a matrícula n.º 52.426, quando o correto seria a matrícula n.º 56.246, que corresponde, de fato, ao bem objeto da controvérsia e reconhecido como bem de família.

Alegam que tal erro configura
lapsus calami
, dissociado do mérito, e que a sua correção é essencial para garantir a coerência entre os fundamentos e o dispositivo, bem como para evitar confusões ou entraves na execução da decisão judicial.

Postulam, ao final, o provimento dos embargos para corrigir o erro material no dispositivo do acórdão, substituindo a referência à matrícula n.º 52.426 pela matrícula correta n.º 56.246.

Intimada, a parte embargada manifestou pelo acolhimento dos embargos, exclusivamente para correção do erro material identificado no número da matrícula do imóvel constante do dispositivo do acórdão (Id. 323537360)

O recurso é tempestivo (Id.

321302350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Constou do acórdão embargado, no essencial:

“[...] Já acerca da penhora do imóvel de
matrícula nº 56.246
, sustentam os agravantes se tratar de bem de família, utilizado como residência familiar desde o ano de 2018, logo, abarcado pela impenhorabilidade conferida pelo art. 1º da Lei nº 8.009/1990.

Nesse ponto,
assiste razão aos recorrentes
.

Conforme se extrai da legislação pertinente, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”.

[...]

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “a impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva” (REsp 1.604.422/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021).

No caso em apreço, segundo consta da Matrícula nº 56.246, o referido imóvel foi adquirido no ano de 2021, por Daniela de Arruda Dias – agravante – e seu cônjuge Itamar Alexandre Perenha, conforme R-07 da matrícula.

Nesse passo, não obstante o d. Juízo a quo tenha manifestado pela ausência de elementos probatórios a comprovar que o objeto da penhora configuraria bem de família, do cotejo dos autos, entendo que a devedora Daniela cumpriu com seu ônus de comprovar os requisitos da Lei nº 8.009/1990, trazendo ao feito correspondências recebidas no endereço, tais como faturas de energia elétrica – com classificação “residencial” –, cartão de crédito, cobranças do órgão de classe (CAAMT), entre outros.

Ainda, apresentou “Declaração de Vizinhança”, de lavra do Sr. PAULO SÉRGIO BARBOSA ROS, devidamente qualificado, aduzindo que a executada DANIELA DE ARRUDA DIAS
mantém residência no local desde 2018
, o que corrobora ainda mais a alegada utilização do imóvel como residência familiar (IDs 202212486, 202214193, 202214200, 202214206, 202214210 e 202214214 – PJe de origem).

Por sua vez, ainda que a cooperativa de crédito credora tenha alegado a ausência de substratos probatórios suficientes a configurar o imóvel penhorado como bem de família, não se esforçou minimamente para infirmar os elementos de prova coligidos pelos agravantes, utilizando-se de força argumentativa sem qualquer subsídio capaz de afastar o caráter da impenhorabilidade.

Desse modo, entendo que restou comprovado ser o imóvel constrito o único utilizado para a residência familiar, devendo ser considerado impenhorável, em conformidade com os ditames da Lei nº8.009/90, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

[...]

Ressalta-se, por oportuno, que a “Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor,
bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família
[...]” (TJ-PR - AI: 00456770320218160000; 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal para reformar a sentença e afastar a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 52.426.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por DANIELA DE ARRUDA DIAS e outro, tão somente para afastar a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 52.426, ante a utilização do bem como residência familiar. No mais, mantenho os demais termos da decisão recorrida. [...].”

Pois bem.

A matéria objeto dos presentes aclaratórios restringe-se à verificação da existência de erro material no tocante à identificação da matrícula do imóvel reconhecido como bem de família e, por conseguinte, declarado impenhorável.

Com efeito, conforme bem destacado pelos embargantes, o acórdão proferido
reconheceu expressamente a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da família
, com base em documentação acostada aos autos, como faturas de energia elétrica, correspondências diversas e declaração de vizinhança, todas vinculadas ao
imóvel de matrícula nº 56.246
, registrado no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT.

Entretanto, no dispositivo do voto condutor, constou, equivocadamente, o número de matrícula “52.426”, que não guarda correspondência com o bem objeto da controvérsia discutida nos autos.

Trata-se, pois, de erro material evidente, perfeitamente sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, ambos do Código de Processo Civil. Não há necessidade de reanálise do mérito, tampouco de nova valoração jurídica dos fatos, uma vez que o equívoco apontado se limita
exclusivamente
à redação do dispositivo que constou do julgado objurgado.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para, onde se lê “matrícula nº 52.426” no dispositivo, conste a redação correta:
“matrícula nº 56.246”
, preservando-se integralmente os fundamentos e os efeitos da decisão original, que permanece inalterada em sua substância.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por DANIELA DE ARRUDA DIAS e outros,
sem efeitos infringentes
, tão somente para
corrigir erro material
constante do dispositivo do acórdão anteriormente proferido, fazendo constar que
o imóvel declarado impenhorável é o de matrícula nº 56.246
, registrado no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição de Cuiabá-MT, passando o dispositivo do acórdão de Id. 320596891 a contar a seguinte redação:

“Ante o exposto
, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por DANIELA DE ARRUDA DIAS e outro, tão somente para afastar a penhora sobre o imóvel de
matrícula nº 52.246
, ante a utilização do bem como residência familiar. No mais, mantenho os demais termos da decisão recorrida.”

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025